Tribunal: TJBA
Processo: 8061687-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061687-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JEAN PAUL BORGES FERREIRA, GABRIEL BRITO BECK DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO DE PLANO SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bárbara de Jesus Rodrigues contra decisão proferida nos autos de ação ajuizada em face do Banco BMG S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do valor remanescente, com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC. A agravante sustenta preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, afirmando sua hipossuficiência financeira, comprovada por documentos acostados aos autos, inclusive inscrição no CadÚnico, e requer a reforma da decisão para deferimento integral da gratuidade. A tutela recursal foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sem prévia intimação para comprovação dos requisitos legais, e diante de declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, incumbindo ao julgador verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o juiz apenas pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos.

O indeferimento de plano do benefício, sem prévia intimação para comprovação, configura descumprimento do comando legal e afronta o procedimento estabelecido pelo CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade quando não infirmada por outros elementos dos autos, vedando-se a adoção exclusiva de critérios abstratos para sua negativa.

Os documentos juntados pela agravante, inclusive comprovante de inscrição no CadÚnico, corroboram, ao menos neste momento processual, a alegação de insuficiência financeira.

O benefício da gratuidade pode ser revogado a qualquer tempo, caso surjam elementos supervenientes que evidenciem a alteração da capacidade econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. O juiz não pode indeferir de plano o pedido de gratuidade de justiça sem previamente oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 3. É vedada a utilização exclusiva de critérios abstratos para afastar a concessão da gratuidade de justiça quando inexistem elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 1º, 5º e 6º, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 150; TJ-BA, APL 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, pub. 10.10.2018; TJ-BA, APL 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061687-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante BARBARA DE JESUS RODRIGUES e como agravado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02